Tribunal: TJSP
Processo: 1014522-03.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
ção do preparo recursal – Gratuidade processual foi concedida ao apelante pelo despacho prolatado a fl. 2.646, pois os elementos informativos que constam dos autos demonstram que o espólio recorrente tem patrimônio diminuto, sendo constituído apenas pela pequena empresa que era administrada pelo "de cujus" – Preliminar rejeitada.
PROCESSO CIVIL - Sentença - Nulidade - Falta de fundamentação - Desacolhimento - Ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC - Inocorrência - Fundamentação concisa suficiente para justificar as conclusões do julgador - Preliminar afastada.
CONTRATOS BANCÁRIOS – Conta corrente e mútuos - Incidência do CDC somente no contrato de cheque especial - Contratos de mútuo para capital de giro que não estão sujeitos à lei consumerista - Inadmissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas previstas nos contratos, pois expressamente pactuadas - Legalidade da incidência capitalizada dos juros só nos casos de o contrato haver sido realizado posteriormente à entrada em vigor da MP no 1.963-17 e apresentar previsão daquela prática – Súmula 539 do STJ – Hipótese em que há previsão contratual da capitalização mensal de juros – Substituição da Tabela Price – Inadmissibilidade - Legalidade da cobrança – Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro – Validade da sua cobrança - Desconto indevido de valores e repetição do indébito – Hipótese em que aqueles valores sem autorização do desconto em conta corrente devem ser devolvidos à autora – Autorização de abatimento de eventuais pagamentos realizados pelo Banco réu à autora, desde que comprovados pelo primeiro - Manutenção da restituição R$ 147.500,29 pelo Banco réu à autora, por corresponder a valores descontados alusivos a contratos não solicitados pela consumidora - Perícia esclareceu que o Banco réu não exibiu documentos emitidos pela autora autorizando-o a fazer desconto de valores em conta corrente relativamente a um dos contratos, que perfazem a quantia de R$ 3.632,41 – Valor que passa a integrar o montante condenatório - Laudo pericial ainda apurou um valor de R$ 42.178,19 que foi descontado da conta corrente da autora, sem que houvesse contrato que o justificasse – Soma que passa também a integrar o montante da condenação - Devolução dos valores alusivos ao contrato de consórcio é a imediata, não sendo o caso de se aguardar o encerramento do grupo, pois a hipótese não é de desistência do consorciado, mas de anulação do contrato – Recurso da autora acolhido em parte para condenar o Banco réu a pagar R$ 193.310,89 (R$ 147.500,29 + R$ 3.632,41 + R$ 42.178,19), com correção monetária desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês da citação, mantida a autorização do abatimento de eventuais pagamentos feitos (e demonstrados) em prol da autora, a ser apurado em liquidação de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação ao patrono do Banco réu da honorária por equidade – Inadmissibilidade – Hipótese reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – Honorários que devem observar os valores mínimos previstos no art. 85, § 2o, do CPC – Arbitramento em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido: diferença entre o valor da causa e o valor da condenação – Recurso do Banco acolhido neste ponto.
Recursos providos em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014522-03.2019.8.26.0405; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 18/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/05/2022

Data de publicação:

18/05/2022

Ementa:
RECURSO – Apelação – Determinação de complementação do preparo recursal – Gratuidade processual foi concedida ao apelante pelo despacho prolatado a fl. 2.646, pois os elementos informativos que constam dos autos demonstram que o espólio recorrente tem patrimônio diminuto, sendo constituído apenas pela pequena empresa que era administrada pelo "de cujus" – Preliminar rejeitada.
PROCESSO CIVIL

Ementa:
RECURSO – Apelação – Determinação de complementação do preparo recursal – Gratuidade processual foi concedida ao apelante pelo despacho prolatado a fl. 2.646, pois os elementos informativos que constam dos autos demonstram que o espólio recorrente tem patrimônio diminuto, sendo constituído apenas pela pequena empresa que era administrada pelo "de cujus" – Preliminar rejeitada.
PROCESSO CIVIL - Sentença - Nulidade - Falta de fundamentação - Desacolhimento - Ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC - Inocorrência - Fundamentação concisa suficiente para justificar as conclusões do julgador - Preliminar afastada.
CONTRATOS BANCÁRIOS – Conta corrente e mútuos - Incidência do CDC somente no contrato de cheque especial - Contratos de mútuo para capital de giro que não estão sujeitos à lei consumerista - Inadmissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas previstas nos contratos, pois expressamente pactuadas - Legalidade da incidência capitalizada dos juros só nos casos de o contrato haver sido realizado posteriormente à entrada em vigor da MP no 1.963-17 e apresentar previsão daquela prática – Súmula 539 do STJ – Hipótese em que há previsão contratual da capitalização mensal de juros – Substituição da Tabela Price – Inadmissibilidade - Legalidade da cobrança – Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro – Validade da sua cobrança - Desconto indevido de valores e repetição do indébito – Hipótese em que aqueles valores sem autorização do desconto em conta corrente devem ser devolvidos à autora – Autorização de abatimento de eventuais pagamentos realizados pelo Banco réu à autora, desde que comprovados pelo primeiro - Manutenção da restituição R$ 147.500,29 pelo Banco réu à autora, por corresponder a valores descontados alusivos a contratos não solicitados pela consumidora - Perícia esclareceu que o Banco réu não exibiu documentos emitidos pela autora autorizando-o a fazer desconto de valores em conta corrente relativamente a um dos contratos, que perfazem a quantia de R$ 3.632,41 – Valor que passa a integrar o montante condenatório - Laudo pericial ainda apurou um valor de R$ 42.178,19 que foi descontado da conta corrente da autora, sem que houvesse contrato que o justificasse – Soma que passa também a integrar o montante da condenação - Devolução dos valores alusivos ao contrato de consórcio é a imediata, não sendo o caso de se aguardar o encerramento do grupo, pois a hipótese não é de desistência do consorciado, mas de anulação do contrato – Recurso da autora acolhido em parte para condenar o Banco réu a pagar R$ 193.310,89 (R$ 147.500,29 + R$ 3.632,41 + R$ 42.178,19), com correção monetária desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês da citação, mantida a autorização do abatimento de eventuais pagamentos feitos (e demonstrados) em prol da autora, a ser apurado em liquidação de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação ao patrono do Banco réu da honorária por equidade – Inadmissibilidade – Hipótese reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – Honorários que devem observar os valores mínimos previstos no art. 85, § 2o, do CPC – Arbitramento em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido: diferença entre o valor da causa e o valor da condenação – Recurso do Banco acolhido neste ponto.
Recursos providos em parte.